Tribunal: TJES
Processo: 5009738-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009738-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: IVONE MEDANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CESSÃO DE CRÉDITO). AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CONTRATO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES DEBITADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. VALOR CREDITADO DEVOLVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS PARCELAS DESCONTADAS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DEBITADAS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5009738-50.2023.8.08.0024

Recorrentes: BANCO BRADESCO S/A e BANCO MERCANTIL DO BRASIL

Recorrida: IVONE MEDANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 7105442).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
b)
ausência de ato ilícito passível de indenização;
c)
que não cabe restituição em dobro das parcelas eventualmente descontadas;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
que os juros de mora relativos à indenização por danos morais devem incidir somente a partir da prolação da sentença;
f)
condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.;
g)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:

a)

preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de prova pericial complexa
;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
c)
que não cabe restituição em dobro das parcelas eventualmente descontadas;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
a compensação do valor creditado em favor da recorrida;
f)
condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.;
g)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo consignado (e posterior cessão de crédito) em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão dos recorrentes não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com os bancos recorrentes, sendo que estes não se desincumbiram do ônus probatório.

Além do mais, verifico que houve o cancelamento do indigitado empréstimo antes mesmo da propositura da presente demanda (conforme esclarecido pela recorrida em sua petição inicial), tudo certificado no termo de audiência do PROCON municipal, sendo que a parte recorrente confirmou, ainda, o ressarcimento de 19 parcelas debitadas do benefício previdenciário da recorrida, no montante de R$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais) – ID 7105350. A recorrida, logo após ciência dos descontos indevidos, cuidou em devolver o valor que lhe foi creditado (R$ 14.469,77), consoante se vê no ID 7105346.

Outrossim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] diferente do sustentado pelo Banco Mercantil, (ID 27467246), de que as parcelas foram canceladas e que não houve desconto no benefício autoral, verifica-se que os descontos realizados estão relacionados ao contrato nº017115061, que teve origem no BANCO MERCANTIL (ID 25115862) e posteriormente cedido ao BANCO BRADESCO (ID 23352991 – pág. 01), de forma que os bancos requeridos são solidariamente responsáveis pela restituição dos valores indevidamente descontados do benefício autoral”
(
sic
– ID 7105426, negritei).

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços dos bancos recorrentes, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou.

Desse modo, com o cancelamento do contrato de empréstimo e de sua posterior cessão de crédito, é devida a restituição dos valores descontados, mas entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
[1]
, diferente do que determinou o juízo de origem, isto porque não verifico comprovada a má-fé dos recorrentes na situação em apreço, pois houve o cancelamento do indigitado empréstimo na esfera administrativa e restituição de 19 parcelas debitadas do benefício previdenciário da recorrida. Por tais motivos, a sentença de 1º grau merece reforma nesse aspecto, a fim de que seja determinada a restituição de forma simples da 20ª parcela descontada, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devidamente corrigida.

Ademais, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera a adoção de medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

E mais: de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, o risco da atividade encontra-se evidenciado quando o banco recorrente permite essas contratações em massa, através de correspondente bancário, assumindo, desse modo, os prejuízos ocasionados aos consumidores.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Em relação à correção dos danos morais arbitrados, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar incidência de correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação.

Destarte, não há que se falar em eventual compensação do valor creditado na conta bancária da recorrida, pois, consoante dito alhures, houve a restituição do valor que lhe foi creditado (ID 7105346).

Por fim, também não merece acolhimento o pleito relativo à aplicação de eventual multa por litigância de má-fé da recorrida, já que restou satisfatoriamente comprovada a irregularidade da contratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
BANCO BRADESCO S/A e BANCO MERCANTIL DO BRASIL

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reconhecer a restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos aos empréstimo em comento, determinando que os recorrente paguem à recorrida o valor de R$ 350,00 (referente à 20ª parcela descontada e não restituída), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)